Tribunal: TCU
Processo: 005.015/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional em desfavor de Márcio Luiz Alves, como então Diretor da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, diante da total impugnação dos recursos federais repassados sob o valor de R$ 26.000.000,00 em prol do Termo de Compromisso n.o 82/2009 destinado à reparação de ruas, residências, demais espaços públicos, combustível para veículos, remoção de escombros, materiais de consumo, serviços e mão de obra necessária ao desenvolvimento dos trabalhos nas áreas afetadas pelo desastre natural ocorrido em setembro de 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional em desfavor de Márcio Luiz Alves, como então diretor da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, diante da total impugnação dos recursos federais repassados sob o valor de R$ 26.000.000,00 em prol do Termo de Compromisso n.o 82/2009 destinado à reparação de ruas, residências e demais espaços públicos, além de combustível para veículos, remoção de escombros, materiais de consumo, serviços e mão de obra necessária ao desenvolvimento dos trabalhos, nas áreas afetadas pelo desastre natural ocorrido em setembro de 2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Márcio Luiz Alves, Ludovino Labas e Osmar Padilha Puttkammer, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. excluir a responsabilidade de Osmar Tozzo, Ademir Pasquali e Osvaldir Alves, além da Dimasa Distribuidora de Materiais e Sanitário Ltda. e de Samir Mattar (falecido em 2019), na presente relação processual, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.3. julgar irregulares as contas de Márcio Luiz Alves, Aldomir Roskamp, Adilson Taborda Siqueira, Dalete Vieira, Gilson Carlos da Costa, Ludovino Labas e Osmar Padilha Puttkammer, além de Mari Stela Bertho da Silva Inácio & Cia Ltda. - ME, Paulo César de Francisco & Cia Ltda. - ME, Carlos Alberto Meister - ME, Tamara Material de Construção Ltda. - ME e Dal Mas & Amaral Ltda. - ME, nos termos dos arts. 16, III, "b" e "c", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los em solidariedade ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas dívidas em favor do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei e do art. 214, III, "a", do RITCU, sob as seguintes condições: 9.3.1. responsabilidade solidária entre Márcio Luiz Alves, Aldomir Roskamp e Adilson Taborda Siqueira, além da Mari Stela Bertho da Silva Inácio & Cia Ltda. - ME, pelo seguinte valor: Data da Ocorrência Valor (em R$) 1.651.055,00 27/11/2009 9.3.2. responsabilidade solidária entre Márcio Luiz Alves, Aldomir Roskamp e Adilson Taborda Siqueira, além da Paulo César de Francisco & Cia Ltda. - ME, pelo seguinte valor: Data da Ocorrência Valor (em R$) 395.300,00 23/11/2009 9.3.3. responsabilidade solidária entre Márcio Luiz Alves, Aldomir Roskamp e Adilson Taborda Siqueira, além da Carlos Alberto Meister - ME, pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor (em R$) 904.702,08 23/11/2009 48.670,00 28/1/2010 9.3.4. responsabilidade solidária entre Márcio Luiz Alves e Dalete Vieira, além da Tamara Material de Construção Ltda. - ME, pelo seguinte valor: Data da Ocorrência Valor (em R$) 592.987,30 23/11/2009 9.3.5. responsabilidade solidária entre Márcio Luiz Alves e Dalete Vieira pelo seguinte valor: Data da Ocorrência Valor (em R$) 35.700,00 23/11/2009 9.3.6. responsabilidade solidária entre Márcio Luiz Alves e Gilson Carlos da Costa pelo seguinte valor: Data da Ocorrência Valor (em R$) 58.892,00 4/12/2009 9.3.7. responsabilidade solidária entre Márcio Luiz Alves, Ludovino Labas e Osmar Padilha Puttkammer, além da Dal Mas & Amaral Ltda. - ME, pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor (em R$) 39.977,00 12/11/2009 412.695,00 16/12/2009 9.3.8. responsabilidade individual de Márcio Luiz Alves pelo seguinte valor: Data da Ocorrência Valor (em R$) 131.949,98 30/9/2009 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor, individualmente, de Márcio Luiz Alves sob o valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) e em desfavor, individualmente, de Aldomir Roskamp, Adilson Taborda Siqueira, Dalete Vieira, Ludovino Labas e Osmar Padilha Puttkammer, além de Mari Stela Bertho da Silva Inácio & Cia Ltda. - ME, Paulo César de Francisco & Cia Ltda. - ME, Carlos Alberto Meister - ME, Tamara Material de Construção Ltda. - ME e Dal Mas & Amaral Ltda. - ME, sob os respectivos valores de R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais), R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais), R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais), R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais), R$ 178.000,00 (cento e setenta e oito mil reais), R$ 111.000,00 (cento e onze mil reais) e R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; 9.7. promover a ciência do Ministério do Desenvolvimento Regional, como sucessor do então Ministério da Integração Nacional, sobre as inconsistências verificadas nos relatórios de inspeção e nas visitas técnicas, além desta tomada de contas especial, para a adoção das medidas com vistas à prevenção de irregularidades semelhantes em futuras fiscalizações e no processamento das tomadas de contas especiais em curso ou a serem instauradas, diante das seguintes falhas: 9.7.1. achados sem o devido detalhamento e não suportados em evidências no processo, afrontando o art. 5o, parágrafo único, II e IV, da Instrução Normativa TCU n.o 71, de 2012; 9.7.2. falta de quantificação dos danos por irregularidade e por município fiscalizado, afrontando os arts. 2o e 5o, parágrafo único, II e IV, da Instrução Normativa TCU n.o 71, de 2012; 9.7.3. falta de identificação dos agentes municipais causadores das falhas apontadas nos relatórios, afrontando os arts. 2o e 5o, parágrafo único, II e IV, da Instrução Normativa TCU n.o 71, de 2012; e 9.8. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações penais e civis cabíveis.